Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-98.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014429-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAUDELINO SOARES TEIXEIRA NETO - CPF: 022.292.861-10 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1014429-98.2023.8.11.0055.

Recorrente(s):
LAUDELINO SOARES TEIXEIRA NETO.

Recorrida(s): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE FERIMENTOS CAUSADOS POR ACIONAMENTO DE
AIRBAG
DEFEITUOSO – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 225186670, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto que, em razão da inércia da parte adversa, teve que realizar o conserto do veículo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de dispensar a necessidade de perícia, com a consequente análise do mérito e julgamento nos termos da inicial.

Alternativamente, requer seja determinado o declínio de competência para a Justiça Comum.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Observa-se que o contexto em que os fatos decorreram e que justificam
os pedidos formulados na peça inicial exige análise por expert, de modo a tornar incompetente o processamento e julgamento do caso sob o rito sumaríssimo
.

Apesar de na réplica o consumidor destacar que buscou submeter o veículo à perícia, mas a inércia da parte adversa o prejudicou, bem como afirmar ter consertado o automóvel, fato qual impossibilitaria a realização de perícia técnica, opondo-se ao reconhecimento da incompetência deste Juízo, não vislumbro possibilidade de que as questões aqui submetidas possam ser apreciadas sem elaboração de laudo emitido por especialista técnico
. (...)
(grifei)

Em argumento recursal,
o recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto que, em razão da inércia da parte adversa, teve que realizar o conserto do veículo.

Sendo assim, a produção de prova pericial se mostra ineficaz no presente caso.

Por outro lado, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de outras provas, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
16/10/2020
, transitava pela rodovia MT 480 com o seu veículo
GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE,
ocasião em que se envolveu em um acidente, afirmando que
“o acionamento do AIRBAG, lançou contra o Requerente a capa que integra o sistema operacional do equipamento (capa do volante), porém o símbolo da GM que fica no centro do volante, vindo a atingir o seu rosto e o estilhaço perfurou o seu olho esquerdo (...)
.”
(sic)

Os artigos 33 e 35 da Lei nº 9.099/95 prelecionam:

Art. 33.
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento
, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Art. 35.
Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.

Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.
Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010133-27.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE DA DEMANDA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No cenário atual, não se mostra possível a realização de prova pericial, na medida em que a parte autora afirma ter entregue a peça tida por defeituosa às reclamadas, e estas negam o seu recebimento, estando, portanto, o produto em local desconhecido, além do fato de o veículo já ter sido reparado pela consumidora. Logo, a incompetência em decorrência da complexidade deve ser afastada.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, tem-se que a causa não se encontra madura, devendo os autos retornar a origem para realização de audiência de instrução.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1029159-84.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando o retorno nos autos à origem para
oportunizar a produção de provas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024